Tribunal: TJMT
Processo: 1015141-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015141-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GRANEX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.552.898/0002-54 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIns 100642 E 62120/2015 – EFEITOS
EX TUNC
– DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Granex Comércio E Importação Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente e Gerente da Conta Corrente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pretendida, por ausência dos requisitos ensejadores e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a ADIN n. 62.120/2015 declarou a inconstitucionalidade da lei criadora do REFAZ, sob a fundamentação de que a mesma fora criada com o objetivo de validar os efeitos da Lei n. 9.841/2010, que instalou o Fundo de Desenvolvimento Estadual (FUNEDS), contudo, o Fisco Estadual efetuou lançamento em seu sistema a diferença de valores remanescentes referente ao aludido fundo, causando inúmeros prejuízos.

Segue sustentando, que o Estado possui responsabilidade objetiva dos seus atos, de modo que deve reparar o dano causado por atos legislativos que extrapolem os limites constitucionais.

Firme no seu propósito, alega que utilizou o benefício concedido pelo REFAZ, tendo agido de boa-fé, motivo pelo qual não pode ser compelida a pagar valores cujo fato gerador foi declarado inconstitucional, devendo ser oportunizado direito a defesa na instância administrativa.

Alega ainda, a ocorrência de prescrição, pois, tendo o termo de parcelamento sido declarado inconstitucional, não houve a interrupção do prazo prescricional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 79807014), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 125908679), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Granex Comércio E Importação Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente e Gerente da Conta Corrente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo que recebeu a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 245684/54/28/2016, contendo a determinação de recolhimento de valores apurados após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/1010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), contudo, aderiu ao FUNEDS e ao REFAZ de boa-fé, de modo que não pode ser novamente cobrada dos créditos tributários apontados notificação, até porque já foram pagos, estando, ainda, prescritos.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não há direito líquido e certo da impetrante de eximir-se da obrigação dos créditos tributários que foram restaurados com a extinção dos benefícios do FUNEDS”
, aliado ao fato de que
“a adesão ao parcelamento de dívida fiscal configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, o qual tem o condão de interromper a prescrição para a cobrança de crédito tributário, consoante art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN”
, denegou a segurança pretendida, por ausência dos requisitos ensejadores e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 79807008).

Irresignada, a apelante sustenta que a ADIN n. 62.120/2015 declarou a inconstitucionalidade da lei criadora do REFAZ, sob a fundamentação de que a mesma fora criada com o objetivo de validar os efeitos da Lei n. 9.841/2010, que instalou o Fundo de Desenvolvimento Estadual (FUNEDS), contudo, o Fisco Estadual efetuou lançamento em seu sistema a diferença de valores remanescentes referente ao aludido fundo, causando inúmeros prejuízos.

Segue sustentando, que o Estado possui responsabilidade objetiva dos seus atos, de modo que deve reparar o dano causado por atos legislativos que extrapolem os limites constitucionais.

Firme no seu propósito, alega que utilizou o benefício concedido pelo REFAZ, tendo agido de boa-fé, motivo pelo qual não pode ser compelida a pagar valores cujo fato gerador foi declarado inconstitucional, devendo ser oportunizado direito a defesa na instância administrativa.

Alega ainda, a ocorrência de prescrição, pois, tendo o termo de parcelamento sido declarado inconstitucional, não houve a interrupção do prazo prescricional.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Dito isso, adentrando ao exame do caso em questão, destaco que, ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, a exemplo da apelante, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADIN n. 100.642/2013, o qual concluiu pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto-Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
, confira,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1- A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3- A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.”
(Tribunal Pleno, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 26.06.2014).

Já a ADIN n. 62.120/2015, que abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei Estadual n. 10.236/2015, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da norma legal alhures, vejamos,
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário.”
(Tribunal Pleno, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 09.07.2016).

À vista disso, da simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo condutor do feito, qual seja, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 245684/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

Ora, com a devida vênia, a matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade (op. cit.). No mesmo sentido, notemos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito
.

IV – Recurso desprovido.”
(RAI n. 1000611-60.2017.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Barajnjak, j. 17.12.2018 – negritei).

Logo, resta pacificado por este Tribunal o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de ocorrência de prescrição, pelo que se denota dos autos, os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2007 a 2009.

Sendo assim, é certo que esses créditos foram objeto de parcelamento realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a recorrente, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADIN 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados no âmbito da Lei 10.236/2014.

Dessa forma, ao sobrevir o julgamento da mencionada demanda, que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, 12, 13, todos da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Por conseguinte, tem-se que o prazo prescricional foi interrompido no momento em que a apelante confessou a dívida, conforme previsto no art. 174, inciso IV do CTN.

Não obstante, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, o prazo prescricional não correu durante o período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a declaração de inconstitucionalidade da lei, razão pela qual não há que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.

Ademais, apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a súmula 653 do STJ, é suficientemente clara ao dispor que
“O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”

Nessa Trilha, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS, eis que o Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10, que foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade.

De igual modo, inexiste qualquer direito à restituição ou compensação de créditos quitados, face a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, reafirmo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – A notificação de cumprimento de decisão judicial de que trata o writ teve como embasamento a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 9.841/2010 (ADI 100642/2013) e 10.236/2015 (ADI 62120/2015) e, por arrastamento, os seus decretos regulamentadores, com efeitos ex tunc, típico das declaratórias de inconstitucionalidade, sendo determinado à autoridade administrativa fiscal, no voto condutor da ADI 100642/2013, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças dos débitos, o que lhe confere legalidade.

2 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

3 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

4 – Recurso conhecido e desprovido.”
(RAC n. 1023733-13.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito
.

3- Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.”
(RAC n. 0005187-93.2016.8.11.0018, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.12.2020 – negritei).

Além disso, ressalto por fim, no que se refere à suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa defendida pela impetrante, ora recorrente, face a uma suposta necessidade de confissão e reconhecimento do valor do débito e renúncia de defesas e recursos administrativos, conforme bem observado pela d. Procuradora de Justiça,
“verifica-se que foi publicado o Decreto no696/2016, em que o Estado de Mato Grosso assegurou o direito ao contraditório a todos os contribuintes que foram notificados por Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013, possibilitando o exercício do contraditório até 20/10/2016, [...]Registre-se, por oportuno, que o Estado de Mato Grosso determinou que os registros de débito no sistema de conta corrente não produziriam efeitos até o dia 20/10/2016. Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa”
(id. 125908679).

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 125908679), tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023